Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-43.2016.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Vício inocorrente – Caráter manifestamente protelatório dos embargos – Rejeição com imposição de multa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000292330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000969-43.2016.8.26.0032/50001, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS DE PRÉDIOS EDIFÍCIOS COMERCIAIS
INDUSTRIAIS RESID E MISTOS INTERM ESTADO SÃO PAULO SINDICOND, é
embargado SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS E EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS
COMERCIAIS MISTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS DE ARAÇATUBA REG
SINCONDER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com imposição de multa.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000969-43.2016.8.26.0032/50001 - Araçatuba - VOTO No 5570
Embargos de Declaração no 1000969-43.2016.8.26.0032/50001
Embargante: Sindicato dos Condomínios de Prédios Edifícios Comerciais,
Industriais, Residenciais e Mistos Intermunicipal do Estado de São Paulo -
SINDICOND
Embargado: Sindicato dos Condomínios e Edifícios Residenciais, Comerciais,
Mistos, Horizontais e Verticais de Araçatuba e Região - SINCONDER
Comarca: Araçatuba 3a Vara Cível
Voto no 5570
Embargos de declaração
Alegação de omissão
Vício
inocorrente Caráter manifestamente protelatório dos embargos
Rejeição com imposição de multa.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Sindicato dos Condomínios de Prédios Edifícios Comerciais, Industriais,
Residenciais e Mistos Intermunicipal do Estado de São Paulo - SINDICOND
contra o V. Acórdão de fls. 07/09, que, por unanimidade, rejeitou os
embargos de declaração anteriormente opostos. Entende o recorrente haver
omissão no julgado, que precisa ser suprida.
É a síntese do necessário.
VOTO. As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que pudesse ser
sanada pela via utilizada, pretendendo o embargante, apenas e tão somente,
a modificação do resultado do julgamento.
Realmente, o embargante insiste em invocar teses já
analisadas por ocasião do julgamento da apelação e dos embargos de
declaração anteriormente opostos, de sorte que não há omissão a ser sanada.
Em
suma,
os
presentes
embargos
apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000969-43.2016.8.26.0032/50001 - Araçatuba - VOTO No 5570
demonstram a pretensão da embargante de rediscutir mais uma vez a
matéria analisada no v. acórdão que julgou a apelação por ela interposta e
que já foi objeto dos declaratórios anteriores.
Ademais, como é cediço, “Os segundos embargos
declaratórios devem alegar omissão, dúvida ou existente erro material do
acórdão prolatado nos primeiros embargos, não cabendo atacar aspectos já
resolvidos nesta decisão declaratória precedente e, muito menos, questões
situadas no acórdão primitivamente embargado” (STF
2a T. RE 229.328-
AgRg-EDcl-EDcl, Min. Ellen Gracie, DJU 01.08.03).
Na verdade, portanto, os presentes embargos são
manifestamente protelatórios, motivo pelo qual condeno a embargante ao
pagamento da multa prevista no artigo 1026, parágrafo 2o, do CPC, no valor
de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, rejeito os embargos de declaração, com a
condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo
Civil.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora